Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710604-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabio Marcos Gomes Agravada: Mairanne Amaral de Castro Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Marcos Gomes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0700745-07.2023.8.07.0019, assim redigida: “1. À vista dos documentos de ID 147895345, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. Trata-se de embargos de terceiro opostos por FABIO MARCOS GOMES em desfavor de MAIRANNE AMARAL DE CASTRO ARAÚJO, partes qualificadas nos autos. 3. Narra a parte embargante que adquiriu em 02/0/2020 o veículo Fiat Ducato, Placa NLG 2146, portanto, em data anterior às restrições via RENAJUD determinadas por este Juízo em 26/10/2021, nos autos do processo n. 0004273-37.2016.8.07.0019. 4. Requer o deferimento de pedido liminar para a suspensão das restrições de licenciamento e de circulação. É o relato do necessário. Decido. 5. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 6. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. In casu, a plausibilidade direito restou comprovada pelos documentos de Ids 147895350, 147895351 e 147895354, os quais demonstram a aquisição do veículo Fiat Ducato, placa NLG 2146 pelo embargante. 8. No entanto, não se há que falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a aquisição se deu em 02/10/2020, com DUT assinado em 23/10/2020 (ID 147895354) e as restrições ocorreram apenas, consoante narrado, em 26/10/2021, após 1 ano da tradição. 9. Vê-se que o embargante deu causa a restrição que pretende suspender, porquanto não realizou a transferência do automóvel no DETRAN dentro do prazo de 30 dias, consoante preceitua o art. 123, §1o, do CTB. 10. Diante disso, mostra-se prudente ao menos ouvir previamente a parte embargada, com a necessária instauração do contraditório judicial, de modo que se afigura temerária a concessão liminar para sanar uma situação em grande parte ocasionada pelo comportamento passivo do próprio embargante. 11. Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência. 12. Inicialmente, vale destacar o cenário incerto vivido por todos nós neste momento, inclusive com a edição de normativos específicos estabelecendo medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. 13. Por essa razão, o atendimento remoto tem sido adotado como regra para garantia de condições seguras à saúde de todos os envolvidos na dinâmica processual (Resolução n.o 322 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, art. 2o, § 4o) e, desde o início da adoção do regime de teletrabalho integral, as demandas vêm sendo atendidas de maneira a não ocorrer qualquer prejuízo a partes e advogados. 14. Importante consignar, no tocante a audiências, que é possível a sua realização por videoconferência, por meio da Plataforma de Videoconferência para Atos Processuais. Para tanto, é necessária, não apenas a anuência dos envolvidos, como também a viabilidade de partes e/ou testemunhas - a depender do tipo de audiência - serem ouvidas em ambiente externo ao Fórum correspondente. 15. Por outro lado, consigno que temos o princípio cooperativo ativo, que deve nortear o processo (CPC, art. 6o), "(...) para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 16. Assim, à vista do cenário pandêmico vivenciado e considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)"deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 17. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 18. Apresentada ou não contestação, intime-se a parte autora para réplica. 19. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 20. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 21. Atribuo à presente decisão força de carta de citação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44937852), em síntese, que adquiriu veículo da marca Fiat, modelo Ducato, placa NLG-2146, mediante compra e venda celebrada com o Sr. Fernando Mesquita de Souza, negócio jurídico este que teria sido homologado pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do processo no 5434039.92.2017.8.09.0051. Argumenta que após ter recebido o Documento Único de Transferência do veículo aludido, aos 23 de outubro de 2020, deu início aos procedimentos de transferência da propriedade do bem, o que inclui a efetivação de vistoria veicular. Nesse contexto, assevera que a vistoria procedida identificou a necessidade substituição dos pneus e de outras peças do automóvel, o que tornou necessário o encaminhamento do veículo para oficina. Verbera que após o término dos reparos indicados foi procedida nova vistoria, aos 27 de novembro de 2020, ocasião em que foi constatada a regularidade do veículo para a subsequente transferência da propriedade. Sustenta que não foi possível a transferência de propriedade do bem, diante da constatação da existência de restrições no sistema informatizado do Detran. Acrescenta que o Sr. Fernando Mesquita de Souza requereu ao Juízo do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia que fossem expedidos ofícios aos Juízos que haviam determinado o registro das restrições aludidas, com solicitação destinada à revogação das medidas restritivas, o que fora indeferido. Diante desse cenário, o agravante afirma que tem sido necessário o manejo de embargos de terceiro em relação a todos os processos em que havia sido determinada a imposição de restrições ao veículo em questão, o que inclui os autos do processo de origem. Ressalta que o automóvel é utilizado no desempenho de sua atividade laboral, sendo imprescindível a retirada ao menos das restrições de circulação e licenciamento, mesmo permanecendo a restrição à transferência de propriedade do bem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retirada apenas das restrições de circulação e licenciamento do veículo da marca Fiat, modelo Ducato, placa NLG-2146, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata retirada apenas das restrições de circulação e licenciamento do veículo adquirido pelo recorrente. Nos termos do art. 674 do CPC a ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem, em decorrência de ato jurisdicional. Nos casos em que for suficientemente comprovado o domínio ou a posse sobre o bem objeto dos embargos é possível determinar a imediata suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, de acordo com a regra prevista no art. 678 do CPC. No caso em análise, verifica-se que o veículo da marca Fiat, modelo Ducato, placa NLG-2146, foi objeto de penhora nos autos do processo no 5434039.92.2017.8.09.0051, tratando-se de cumprimento de sentença manejado pelo Sr. Fernando Mesquita de Souza em desfavor da sociedade empresária Rmex Construtora e Incorporadora Ltda. Nos autos aludidos foi celebrada autocomposição entre as partes, tendo sido pactuada a alienação por iniciativa particular do automóvel em questão ao ora agravante, o que foi homologado pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia aos 6 de outubro de 2020 (Id. 147895360, fls. 35-38 dos autos do processo de origem). Constata-se que foi determinado, inclusive, o arquivamento dos referidos autos. Por outro lado, a restrição questionada pelo recorrente foi promovida aos 26 de outubro de 2021, nos autos do processo no 0004273-37.2016.8.07.0019, tratando-se de cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor da sociedade empresária Rmex Construtora e Incorporadora Ltda. Essa situação revela que, de fato, as restrições de circulação, licenciamento e transferência recaíram sobre bem móvel que já não se encontrava sob a posse da sociedade empresária devedora nos autos do processo no 0004273-37.2016.8.07.0019, tendo em vista que as restrições foram determinadas mais de um ano após a aquisição do bem pelo ora agravante. Além disso, o recorrente juntou aos autos do processo de origem documentos que indicam a posse direta do veículo em questão, a exemplo de notas fiscais de serviço, Documento Único de Transferência e comprovantes de pagamento, documentos estes que datam de momento anterior à efetivação das restrições. Convém ressaltar, ainda, que o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente está limitado à revogação das restrições de circulação e licenciamento, com a finalidade de favorecer o uso do bem no desempenho de sua atividade laboral, permanecendo assegurada a impossibilidade temporária de transferência da propriedade, pela permanência da restrição correspondente. Por essas razões, o ato de constrição constituído por meio da restrição de circulação e licenciamento via sistema Renajud, deve ser desfeito, de acordo com a prescrição normativa contida no art. 678 do CPC[1]. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À OPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM SOB A POSSE DO ADQUIRENTE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada em negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, inclusive sem a participação da devedora e antes da efetivação da penhora, autoriza a manutenção da adquirente na posse do bem, com o consequente cancelamento da ordem de remoção expedida. À míngua de providência tendente a tornar pública a existência da demanda executiva, por meio da averbação de que cuidam os preceitos legais aplicáveis à matéria, não pode ser considerada em fraude à execução a aquisição de veículo automotor realizada dentro dos cânones legais, salvo a demonstração de má-fé do adquirente. Mostra-se prudente a subsistência da ordem de restrição de transferência do automóvel, visto que se revela oportuna a dilação probatória para averiguar a possível má-fé e a fraude à execução, consoante hipóteses elencadas no artigo 792, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1362672, 07176727620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ART. 681 DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a agravante pretende que seja desconstituída a restrição de circulação que recai sobre o seu veículo automotor, bem como autorização para a efetivação da transferência da titularidade do bem nos órgãos públicos respectivos. 2. Diante do conjunto probatório, é possível concluir que a recorrente detém a posse direta do veículo automotor. Assim, o ato de constrição, constituído por meio da restrição de circulação via sistema RENAJUD deve ser desfeito, de acordo com a prescrição normativa contida no art. 681 do CPC. 3. Fica prejudicado o exame do requerimento de autorização para a transferência da titularidade perante os órgãos competentes. É dever da Administração Pública verificar se o bem móvel satisfaz os requisitos de regularidade exigidos para ter o registro de propriedade alterado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1135561, 07143609720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 14/11/2018) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção das restrições de circulação e licenciamento do veículo tem o potencial de gerar danos ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular promova a imediata retirada das restrições de circulação e licenciamento do veículo da marca Fiat, modelo Ducato, placa NLG-2146, devendo permanecer a restrição de transferência do bem aludido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.